Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: JOSE BRAZ SATURNINO, JOSE TARCISIO DE MELO DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre a petição de ID 28867787. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator